Tribunal: TJDFT
Processo: 0718714-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTUITO DE CONHECER O FATURAMENTO DA EMPRESA CONTRATANTE. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. O intuito de conhecer o faturamento da empresa contratante durante o período da prestação de serviços não confere à empresa contratada direito subjetivo à prestação de contas.
II. A ação de exigir contas pressupõe a administração de bem alheio e não se coaduna com o objetivo de simplesmente ter acesso a dado contábil de sociedade empresária.
III. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de acordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o proveito econômico obtido é inestimável e o valor da causa muito baixo.
III. Recurso conhecido e desprovido.